Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-30.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESPESA INTEGRANTE DO PREÇO DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO INADEQUADA. CONCORDÂNCIA DO COMPRADOR NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, reconheceu a validade da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem na compra de imóvel novos na planta ou sob regime de incorporação, mas desde que seja prestada informação adequada, ou seja, conste o preço total da unidade autônoma e, em destacado, o custo da comissão de corretagem (REsp n. 1.599.511/SP).

2. Há destaque do valor da corretagem quando ocorre o detalhamento do valor efetivo do imóvel e do preço final com o acréscimo da comissão de corretagem, e não o inverso, como no caso presente.

3. In casu, o valor da corretagem integrou o preço efetivo do imóvel e sem que houvesse o destaque necessário para demonstrar o repasse da obrigação para o comprador. No mais, a quantia foi paga diretamente à construtora e como parte integrante do sinal. Assim, esse montante de integrar a quantia a ser devolvida ao consumidor.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.